Tribunal: TJSP
Processo: 2129775-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-08
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Multa por ato atentatório à dignidade da justiça excluída em julgamento de anterior agravo por esta Câmara – Determinação do juízo de primeiro grau, de retenção do valor correspondente à multa, até julgamento final do agravo – Descabimento – Pendência de processamento de recurso especial contra aquela decisão que não tem efeito

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Multa por ato atentatório à dignidade da justiça excluída em julgamento de anterior agravo por esta Câmara – Determinação do juízo de primeiro grau, de retenção do valor correspondente à multa, até julgamento final do agravo – Descabimento – Pendência de processamento de recurso especial contra aquela decisão que não tem efeito suspensivo – Recurso provido – Decisão reformada.